Tribunal: TJES
Processo: 0005895-84.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005895-84.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAN RODNEY PAULINO e outros

APELADO: VALMIR FERNANDES PASSOS e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIO
S
DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE
S
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.

DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelos embargantes, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

5.
O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

6.
Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005895-84.2017.8.08.0021

EMBARGANTE
S
:
ALAN RODNEY PAULINO E OUTRO

EMBARGAD
O
S
:
VALMIR FERNANDES PASSOS E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALAN RODNEY PAULINO E OUTRO

contra o v. acórdão de id 4805395, que, à unanimidade de votos, não concedeu provimento ao recurso de apelação cível anteriormente interposto.

Em suas razões de id 4932252, a parte embargante

aduz, em síntese, que a r. decisão proferida por este órgão colegiado foi omissa “
ao não se pronunciar acerca da necessidade do exercício de posse pelo período mínimo de 10 (dez) anos para a caracterização da prescrição aquisitiva ordinária”.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Sem contrarrazões.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na apelação cível, concluindo que os embargados exercem posse fática e direta, de forma mansa e pacífica, do imóvel desde o ano de 2008, a qual advém de posse igualmente mansa e pacífica exercida anteriormente por outro possuidor.

Além disso, destacou-se que já se havia passado prazo suficiente para o reconhecimento da usucapião ordinária, nos termos do art. 1.242 do Código Civil, na medida em que a prescrição aquisitiva é anterior ao ano de 2008 e a presente demanda apenas foi ajuizada em 2017.

Senão vejamos:

“Por outro lado, em relação ao requisito da posse injusta, verifico que os apelados têm suas posses oriundas de posse inicialmente exercida pelo Sr. Joel Ribeiro, consoante se verifica na escritura pública de compra e venda de posse mansa e pacífica (fls. 63/64), celebrado com os recorridos, VALMIR E ELVIRA, em 13/08/2008.

Frisa-se que na supracitada escritura pública de compra e venda de posse e mansa pacífica de fls. 63/64, o outorgante vendedor, Sr. Joel Ribeiro, afirma que é “possuidor, a justo título, absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus legais e dúvidas, inclusive hipotecas, mesmo legais da posse mansa e pacífica há mais de 10 (dez) anos consecutivos sem sofrer qualquer interpelação judicial ou extrajudicial sobre o imóvel”.

Somado a isso, o cadastro da Prefeitura Municipal de Guarapari (fl. 78), no qual o imóvel consta em nome do 1ª apelado, VALMIR FERNANDES PASSOS, evidencia que a posse dos requeridos é anterior (02/08/2008) à aquisição do imóvel pelos apelantes, ocorrida em 19/01/2011 (fls. 290/292).

Ressalto que na ação de reintegração de posse de nº 0007713-91.2011.8.08.0021, que tramitou no 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Guarapari, com cópia da sentença às fls. 402/405 e do acórdão às fls. 459/461, ajuizada pelos recorridos (VALMIR E ELVIRA) em face do 1º autor, ALAN, e de DIOGO REZENDE NOBRE DE ANDRADE, ficou reconhecido que os ora requeridos/apelados comprovaram a utilização da área, que por sua vez detinha um galpão, para depósito de materiais, motocicletas, máquinas, equipamentos, utensílios e árvores frutíferas cultivadas por mais de 15 (quinze) anos.

(...)

Diante de tais elementos, a ação de reintegração de posse foi julgada procedente, sendo reconhecido que os requeridos/apelados exerciam a prévia ocupação do imóvel, de forma direta, mansa e pacífica.

Com efeito,

o acervo probatório constante dos autos permite concluir que os apelados exercem a posse do imóvel, de forma mansa e pacífica, desde o ano de 2008, a qual subsiste desde a posse inicialmente exercida pelo Sr. Joel Ribeiro, quem celebrou a escritura pública de compra e venda de posse mansa e pacífica com os requeridos, VALMIR E ELVIRA
.

Diante de tal contexto fático,
os autores/apelantes não lograram êxito em demonstrar a posse injusta exercida pelos requeridos de modo a implicar na procedência da presente reivindicatória, uma vez que a prova do domínio não implica, automaticamente, que a posse exercida pelos requeridos é injusta
.

Por derradeiro,
em relação à alegação recursal de que não houve a comprovação da posse pelos recorridos pelo tempo necessário para a caracterização da prescrição aquisitiva ordinária, no intuito de rechaçar a exceção de usucapião arguida em sede de contestação, é indene de dúvidas o exercício de posse fática e direta, de forma mansa e pacífica, pela parte requerida desde o ano de 2008, oriunda de posse igualmente mansa e pacífica exercida pelo anterior possuidor.

Nesse espeque, considerando que a prescrição aquisitiva teve início anteriormente ao ano de 2008, e que a presente demanda somente foi ajuizada em 21/06/2017, já se havia passado prazo suficiente para o reconhecimento, por exemplo, da usucapião ordinária, nos termos do art. 1.242 do Código Civil.
”

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelos embargantes, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém, para
NEGAR-LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)